Tribunal: TJDFT
Processo: 0736280-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA. COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

1. A concessão de tutela antecipada de natureza satisfativa ou cautelar exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Tais requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados de plano pelo postulante, uma vez que o deferimento, sem oitiva da parte adversa, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. A comprovação da probabilidade do direito alegado nas razões do recurso com aptidão para invalidar o negócio jurídico entabulado entre as partes exige análise profunda por meio de ampla dilação probatória, o que não é possível em sede de agravo de instrumento.

3. Negou-se provimento ao recurso.